Tribunal: TJDFT
Processo: 0718099-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ORTOPEDISTA. TARJA AZUL. NÃO URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, observando o prazo de 180 dias e os critérios estabelecidos pela Central de Regulação. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que necessita, urgentemente, realizar a cirurgia do quadril. Esclarece que a recorrente é idosa e o seu problema de saúde se enquadra como urgente. Afirma que está esperando a realização do seu tratamento desde 12/09/2021, ou seja, há mais de 09 meses, sendo uma espera excessiva. Esclarece que o recorrido informou que ela se encontra numa fila de espera, sem previsão de atendimento. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença deve ser mantida, pois, a recorrente necessita de cirurgia no quadril e que o procedimento foi inserido na Central de Regulação em 26/04/2022, sendo classificado como prioridade azul. Afirma que o processo regulatório por meio do SISRGIII se inicia com a inserção da solicitação pela Unidade Solicitante. Sendo que a autorização do procedimento se baseia em diretrizes clínicas e critérios de prioridade estabelecidos pela especialidade e depende de oferta de vagas pela Unidades Executoras. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
7. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 37525718, que encaminha o "PEDIDO DE INTERNAÇÃO E MARCAÇÃO DE CIRURGIA”, pág. 5, do dia 13/12/2021. A paciente foi incluída sob o protocolo 414490420, no dia 26/04/2022, para realização de Artroplastia Total Primaria do Quadril, não cimentada/híbrida, com Risco: AZUL – Não Urgente, ID 37525757 A Gerência Regional de Saúde Central, ID 30870711. A Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informa que, no dia 11/05/2022 constavam 366 solicitações, sendo 30 na prioridade Vermelha, 25 na prioridade Amarela, 144 na prioridade Verde e 167 na prioridade Azul.
8. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco da recorrente é Azul, ou seja, não urgente.
9. O relatório médico apresentado não demonstrou a urgência do pedido, não se observando o perigo de dano irreparável.
10. Não se está questionando o direito público subjetivo da recorrente de receber do Estado o atendimento em saúde, garantido na Constituição Federal/88, mas o precaríssimo sistema de saúde distrital e, por este motivo, concordo com a sentença ao afirmar que o prazo de 180 dias, contados a partir da efetiva inscrição no SISREG seja razoável para a realização do procedimento.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 412/STJ.